Tribunal: TJDFT
Processo: 0739333-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível No. Processo : 0739333-45.2020.8.07.0001 Apelante : FRANCISCO SÉRGIO BARREIRA Apelada : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A Relatora Desa. : SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO D E S P A C H O O apelante FRANCISCO SÉRGIO BARREIRA formulou o pedido de concessão de gratuidade de justiça na apelação, alegando não ter condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, o apelante reside em área nobre de Brasília e não colacionou nenhum documento apto a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos contracheque ou equivalente, declaração de IRPF, extratos bancários e outros documentos, inclusive relacionados à despesas extraordinárias, que possam comprovar a sua alegação, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília, 30 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora